Tribunal: TJSP
Processo: 1172182-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo consignado – Demandante que deixou de cumprir a determinação do douto Juízo a quo, consistente na apresentação de procuração com reconhecimento de firma – Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) – Recurso da parte autora – Providência determinada que, em regra, não representa item indispensável ao ajuizamento de ações

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo consignado – Demandante que deixou de cumprir a determinação do douto Juízo a quo, consistente na apresentação de procuração com reconhecimento de firma – Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) – Recurso da parte autora – Providência determinada que, em regra, não representa item indispensável ao ajuizamento de ações judiciais – Medida justificada, diante da existência de elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância predatória – Advogado que patrocina a causa possui mais de 1.000 (mil) processos em Primeira Instância, tendo ajuizado centenas de ações semelhantes contra instituições financeiras – Petições padronizadas – Autora que, representada pelo mesmo profissional, ajuizou, no mesmo dia e em breve lapso temporal, outra demanda em face da mesma instituição financeira e cujo objeto é praticamente idêntico ao deste feito – Inexistência de exposição, pelo causídico, de eventuais dificuldades ou obstáculos, fáticos ou jurídicos, porventura enfrentados que o impedissem de cumprir a medida estabelecida pelo órgão judicial de Primeiro grau – Providência de simples realização e que está em conformidade com as orientações dos Enunciados n. 4 e n. 5 do Comunicado CG n. 424/2024, relacionados ao combate da litigância predatória – Inércia injustificada no atendimento do comando judicial que levou à extinção do feito sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, IV, do CPC – Precedentes desta Colenda Câmara – Reparo da sentença, de ofício, no que toca aos ônus sucumbenciais – Enfrentamento das despesas processuais e honorários advocatícios indevidamente atribuídos à demandante (e não ao causídico) – Processo extinto justamente porque não restou comprovado que a demandante tenha investido o aludido patrono de poderes próprios ao ajuizamento da presente demanda – Imposição dos ônus sucumbenciais ao suposto advogado da autora que é medida que se impõe in casu – Vício na representação torna os atos praticados ineficazes em relação à autora, devendo o advogado responder pelas despesas processuais – Inteligência do art. 104, §2o, do CPC e do Enunciado n. 15 do Comunicado CG n. 424/2024 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – RECURSO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.